Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ILÍCITA INCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES. SOLIDARIEDADE PASSIVA (CDC, ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO). DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA REPARAÇÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto se trata de situação fática de responsabilidade solidária (CDC, art. 7o, parágrafo único), de forma que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis perante o consumidor. Nesse sentido, já decidiu a 3a Turma Recursal do TJDFT, “in verbis”: “(...) o cedente de crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável.” (Acórdão 1167909, DJE: 15/05/2019).
II. Mérito:
A. Interesse recursal centrado na reforma da sentença para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Nesse quadro jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório próprio (CPC, art. 373, II), uma vez que não demonstrou a notificação ou ciência do consumidor quanto à alegada cessão de crédito (CC, art. 290). Além disso, a mensagem de ID 28314587, enviada em outubro/2020, comprova que o ora recorrente continuava a enviar cobranças ao consumidor, o que enfraquece a tese defensiva de cessão do crédito para o BANCO ITAU, desde 05.04.2014.
D. A inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, embasada em empréstimo consignado quitado (ID 28314582), subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (“in re ipsa)”, por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido/requerente (CF, art. 5o, V e X).
E. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido pelo consumidor (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a T. Recursal, acórdão 952709, DJe 14.07.2016; 2a T. Recursal, acórdão 1010862, DJe 28.04.2017; 3a T. Recursal, acórdão 1072836, DJe 10.02.2018.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, arts 46 e 55)